Tribunal: TJMT
Processo: 1007182-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL N.° 1007182-42.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: VINICIUS ALVES
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
EMENTA
MANDADO DE SEGURANÇA - CABIMENTO - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - SAÚDE - RESOLUÇÃO TJMT/OE No 09/2019 - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.
Para que seja cabível mandado de segurança contra ato judicial, é necessária a demonstração de teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória.
Vistos.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Vinicius Alves contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Juiz de Direito Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT, que proferiu decisão, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proferida nos autos de no 1018170-53.2019.8.11.0002 - antigo 8013930 -93.2019.811.0003, declarando a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT nos termos do artigo 2o da Resolução 09-TJMT e da Portaria no 29/2019-CM.
O impetrante sustenta que, no presente caso, não se aplica a Súmula no 376 do Superior Tribunal de Justiça, sendo cabível a impetração de mandado de segurança ao Tribunal de Justiça para o controle de competência do Juizado Especial.
Inconformado, com a decisão que declinou da competência 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, recorre da decisão aduzindo a inconstitucionalidade e ilegalidade da Resolução TJMT/OE no 09/2019, uma vez que compete privativamente à União legislar sobre direito processual civil e concorrentemente aos entes federativos, sobre procedimentos, conforme dispõe a Constituição Federal nos artigos 22, inciso I, e 24, inciso XI.
Argumenta que a Resolução TJMT/OE no 09/2019 viola a competência do foro do domicílio do autor ou da ocorrência do ato/fato que originou a demanda, estabelecida no artigo 52 do Código de Processo Civil.
Por fim, pugna pela concessão do efeito suspensivo, determinando-se o regular prosseguimento do feito junto ao Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT.
O pedido liminar foi indeferido (ID 38135957).
Contrarrazões não foram apresentadas ID 45451492.
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo não conhecimento do presente mandado de segurança e, via de consequência, pela extinção do feito sem resolução de mérito ID 45554469.
É o relato do necessário.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Vinicius Alves contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Juiz de Direito Juizado da Fazenda Pública de Rondonópolis-MT, que proferiu decisão, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proferida nos autos de no 1018170 -53.2019.8.11.0002 – antigo 8013930 -93.2019.811.0003, declarando a incompetência absoluta para o processamento e julgamento do feito, determinando a remessa dos autos à 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do artigo 2o da Resolução 09-TJMT e da Portaria no 29/2019-CM.
Pois bem.
O mandado de segurança é ação constitucional de rito especial, que tem por finalidade a proteção de direito líquido e certo da impetrante, violado ou ameaçado de violação, por ato ilegal ou abusivo cometido por autoridade. Visa à defesa da pessoa - natural ou jurídica - em face de arbitrariedade ou ilegalidade cometida pelo Poder Público.
Quando impetrado contra ato judicial, além dos requisitos elencados, necessária a demonstração de teratologia na decisão objurgada.
Transcrevo o pronunciamento judicial atacado:
“O Egrégio Tribunal de Justiça editou a Resolução TJ-MT/OE no 09 de 25 de julho de 2019, disponibilizada no DJE no dia 30/07/2019 e publicada no dia 31/07/2019, alterada no dia 06/08/2019, a qual modificou a competência para processamento e julgamento de todas as ações que versem sobre saúde pública e envolvam o Estado de Mato Grosso em favor da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, cuja redistribuição estava pendente de autorização do Presidente do Conselho da Magistratura (art. 6o). Com relação às ações já em trâmite, devem ser remetidas, independentemente da fase em que se encontram todas as ações de prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença estejam (art. 2o). São exemplos de ações de prestação continuada aquelas que visem receber medicamentos de uso contínuo, suplementos nutricionais, fisioterapia, TFD, cuidador, internação compulsória, etc. No dia 24/09/2019 o Presidente do Conselho da Magistratura disponibilizou a Portaria no 29/2019-CM, autorizando o início das distribuições de novas ações e a redistribuição das ações já em trâmite em todo o Estado para a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande. Deste modo, inequívoco o reconhecimento superveniente da incompetência deste juízo, devendo os autos ser remetidos/redistribuídos na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, a fim de que dê continuidade ao feito. DETERMINO ao Gestor Judiciário que tome as providências necessárias para que o feito seja remetido ou redistribuído, nos termos desta decisão, com a urgência necessária. Às providências.”
Os motivos delineados na decisão atacada afastam de forma robusta as alegações de afronta aos arts. art. 5o, LIII, e art. 22, I, ambos da CF, ao art. 52, par. único, e art. 516, II, ambos do CPC/15, art. 2o, da Lei 7.347/85, art. 2o, §1o, I, da Lei 12.153/09 e arts. 147 e 148, IV, da Lei 8.069/90, bem como à jurisprudência do STJ, que levou o magistrado a declarar competente o Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT para julgar a referida Ação de Obrigação de Fazer, porquanto demonstram com clareza que a remessa dos autos àquele Juízo resultou da Resolução no 09/2019 – OE/TJMT que ampliou a competência do Juizado de Fazenda Pública para fora das hipóteses estabelecidas pela Lei no. 12.153/09, bem como o afastamento de uma série de regras de competência material, funcional e territorial prevista no CPC, nas Leis no. 7.347/85 e no. 8.069/90, e a criação de prerrogativa de foro para o Estado de Mato Grosso sem previsão constitucional.
Evidente que não há qualquer ilegalidade, abusividade ou teratologia passível de correção em sede de mandado de segurança.
Diante do exposto, está amplamente evidenciado que a determinação de remessa dos autos da Ação de Obrigação de Fazer não configurou qualquer ilegalidade ou abusividade, quiçá teratologia, não tendo como prosperar a pretensão mandamental.
DENEGO, pois, a segurança.
Decorrido o prazo recursal, arquive-se, com baixas de estilo.
Desa. Maria Aparecida Ribeiro
Relatora